Tribunal: STF
Processo: RE 494814
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Decisão fundamentada,
   contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa aos arts.
   5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição
   Federal.
2.      Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
   a sanar. Os embargantes apenas repisam a discussão de questões já
   devidamente apreciadas por esta Turma.
3.      Os embargos de
   declaração não possuem efeitos infringentes, salvo em situações
   excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
4.      Embargos de
   declaração rejeitados com aplicação de multa à embargante de 1%
   sobre o valor da causa.